Tribunal: TJPA
Processo: 0801624-67.2022.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801624-67.2022.8.14.0017

APELANTE: LEONIDAS BEZERRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0801624-67.2022.8.14.0017
Juízo de origem: Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia – PA
Apelante: Leonidas Bezerra da Silva
Advogado do Apelante: André Luiz de Sousa Lopes

Apelado: Banco Bradesco S.A.
Advogado do Apelado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS. MORA CRED PESSOAL. LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, fundado na alegação de ausência de contratação de empréstimo com descontos sob a rubrica “MORA CRED PESSOAL”.

II – Comprovação, pelos extratos bancários, de que o autor contratou empréstimos bancários com desconto em conta. A mora decorre da insuficiência de saldo para pagamento das parcelas.

III – Encargos decorrentes da insuficiência de valores para a cobertura dos descontos das parcelas do respectivo empréstimo. Ausência de ilicitude. Não demonstrado saldo suficiente para afastar a mora. Inexistência de dano moral ou cobrança indevida.

IV – Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0801624-67.2022.8.14.0017
Juízo de origem: Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia – PA
Apelante: Leonidas Bezerra da Silva
Advogado do Apelante: André Luiz de Sousa Lopes

Apelado: Banco Bradesco S.A.
Advogado do Apelado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Leonidas Bezerra da Silva em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia – PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Dano Moral e Pedido de Tutela Provisória, ajuizada por Leonidas Bezerra da Silva contra o Banco Bradesco S.A.

Na inicial, o autor alegou jamais ter contratado ou autorizado qualquer empréstimo cujos encargos vinham sendo debitados de sua conta bancária sob a rubrica “MORA CRED PESSOAL”, correspondente ao montante de R$ 579,06 (quinhentos e setenta e nove reais e seis centavos). Argumentou que tal cobrança era indevida, pois não houve manifestação de vontade para contratar empréstimo, inexistindo relação jurídica com a instituição financeira. Pugnou pela declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

O banco réu, em contestação, alegou que a cobrança se refere a encargos de mora decorrentes de contratos de empréstimo pessoal regularmente firmados pela autora, realizados inclusive por meio eletrônico (caixa eletrônico ou mobile banking), com a devida disponibilização de valores. Sustentou que os descontos questionados são lícitos e baseados em cláusulas contratuais, sendo legítima a cobrança de mora por inadimplemento. Requereu a improcedência da ação.

Proferida sentença, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. A magistrada entendeu que os documentos juntados aos autos demonstram a existência de empréstimos pessoais contratados, sendo as cobranças questionadas decorrentes da ausência de saldo para adimplemento das parcelas. Reconheceu a legitimidade dos débitos sob a rubrica “MORA CRED PESSOAL” e afastou os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que jamais contratou os empréstimos, sendo indevida a cobrança em questão, não tendo o banco comprovado o fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito. Invocou a responsabilidade objetiva da instituição financeira, bem como a aplicação da súmula 479 do STJ, requerendo a reforma da sentença com o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, restituição dos valores cobrados indevidamente e compensação por danos morais.

Nas contrarrazões, o Banco Bradesco defendeu a manutenção da sentença, reiterando que os descontos efetuados foram legítimos e decorrentes de contrato válido, sendo a cobrança de mora regular e prevista contratualmente. Alegou ausência de comprovação de falha na prestação de serviço, bem como de dano moral indenizável. Pediu o não provimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº 0801624-67.2022.8.14.0017
Juízo de origem: Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia – PA
Apelante: Leonidas Bezerra da Silva
Advogado do Apelante: André Luiz de Sousa Lopes

Apelado: Banco Bradesco S.A.
Advogado do Apelado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente que sejam afastadas as cobranças denominadas de "MORA CRED PESSOAL" , afirmando que não reconhece tais cobranças, haja vista que os empréstimos contratados são descontados diretamente em sua conta bancária , de modo que não caberia qualquer aplicação de valor adicional decorrente de mora. Requerendo ainda que tais descontos sejam restituídos em dobro e ainda a condenação do banco em danos morais.

Observado o que consta nos autos, não há que se falar em ilegalidade dos descontos efetuados a título de "MORA CRED PESSOAL" pois verifica-se através dos extratos bancários juntados pelo autor, ora apelante, que este tinha contratado empréstimo bancário, o qual haviam descontos diretamente em sua conta bancária, contudo, sabe-se que ao chegar a data do desconto da parcela e não havendo o numerário suficiente na conta, o contratante incorrerá no pagamento pertinente à mora, sendo tal prática de conhecimento público e notório, além de se tratar de encargo contratual.

Nesse aspecto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTOS DE VALORES SOB A RUBRICA "MORA CRED PESS". COBRANÇAS DEVIDAS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE SALDO EM CONTA CORRENTE QUANDO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS REFERENTES AOS EMPRÉSTIMOS. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das provas carreadas aos autos, principalmente dos extratos bancários encartados às fls. 19/28, comprova-se a legalidade das cobranças efetuadas sob a rubrica "MORA CRED PESS". Nesse espeque, inexiste conduta ilícita do banco Apelante apta a amparar a pretensão da Apelada, vez que restou comprovado que ela mesma deu causa à cobrança dos descontos intitulados de "MORA CRED PESS" ao não disponibilizar valores suficientes em sua corrente para o pagamento dos inúmeros empréstimos contratados. Precedentes desta Corte. 2. Recurso conhecido e provido para fins de reformar a sentença, julgando-se improcedente a demanda.

(TJ-AM - AC: 06909528720208040001 AM 0690952-87.2020.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 26/07/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2021)

Ressalta-se que em momento algum o recorrente voltou-se contra os empréstimo em si, de modo que não apresentou irresignação quanto à contratação dos respectivo empréstimo bancário, contudo, mencionou que não caberia qualquer ônus moratório decorrente dos mesmo, uma vez que os descontos das parcelas seriam realizados de forma automática em sua conta bancária. Contudo, deixou de demonstrar que havia montante suficiente para a cobertura dos descontos das parcelas do respectivo empréstimo, que pudesse afastar os encargos moratórios, denominado de “MORA CRED PESSOAL”.

Apesar de o banco recorrido não ter apresentado o contrato de empréstimo do qual decorreram os encargos denominados MORA CRED PESSOAL, constata-se que o autor contratou empréstimo perante o banco réu, sendo esta, portanto, que gera encargo de mora, no caso de inadimplemento na data aprazada para pagamento, impondo ônus moratório ao contratante.

Assim, o presente questionamento, que vem a ser a cobrança do MORA CRED PESSOAL, não merece prosperar, sendo a aplicação de tal encargo devidamente esclarecido pelo banco, sendo uma prática comum em negociações de empréstimos consignados, portanto de fácil constatação por este juízo, de modo que tal ônus decorre do pagamento não pontual da parcela do empréstimo bancário contratado.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2025